Tribunal: TJPA
Processo: 0017674-05.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017674-05.2011.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEITON SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0017674-05.2011.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: CLEITON SANTOS DOS SANTOS.

ADVOGADO PARTICULAR: ROGERIO LIMA COLARES, OAB/PA 21.575.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer da Procuradoria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19/09/2022 e término em 26/09/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
CLEITON SANTOS DOS SANTOS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
(ID nº 10528871), que o absolveu das acusações de lesão corporal no âmbito doméstico, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 04/05, ID nº 10528762), o representante do Ministério Público narrou que a
vítima KATIA FURTADO SOLIMÕES afirma que conviveu com o acusado por cerca de 04 anos e que o relacionamento

terminou

pelo

fato

do

denunciado ser

uma

pessoa

agressiva.

O
acusado costumava agredir fisicamente a vítima.

No dia 13/11/2011, a vítima estava em uma festa com um amigo e, ao sair do local, o acusado deferiu um soco em seu rosto sem nenhum motivo justificável. Próximo a festa em que se deu a agressão física havia uma viatura da polícia militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 266/269, ID nº 10528877), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §9º, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 273/277, ID nº 10528881), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 281/284, ID nº 10627934), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória proferida pelo douto Juízo
a quo
em prol do apelado.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a
materialidade
do delito veio comprovada pelo
Boletim de ocorrência nº 00035/2011.005754-8 (ID. 10528764) e pelo Laudo de
Exame

de

Corpo

e

Delito

nº

60132/2011

(ID.

10528824),

que

constatou

um
blefahematoma

à

direita,

equimose

arroxeada

na

região

acromial

esquerda,
escoriações lineares distribuídas na região infraescapular esquerda, contudo a autoria não foi comprovada, vez que existe flagrante controvérsia entre os fatos descritos pelas partes.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:

“(...) No que tange à lesão corporal, apesar de constar nos autos o laudo de exame de corpo de delito
realizado na vítima, confirmando a materialidade das lesões, há dúvida acerca da autoria delitiva.

Resta incontroverso que ocorreu um conflito entre a vítima, o acusado e outras pessoas presentes no
local do fato. Não foi possível, porém, esclarecer, com segurança, quem, de fato, iniciou as agressões e como elas ocorreram, tampouco se pôde individualizar as condutas do réu e da vítima na presente situação. Ademais, a própria ofendida não confirmou categoricamente, em juízo, que fora agredida com um soco no rosto pelo réu; aduziu que não se recordava com precisão do que ocorrera no dia do fato pois estava bastante alcoolizada. Aliado a isso, a acusação não logrou êxito em apresentar em juízo a irmã da vítima, testemunha ocular dos fatos, a fim de elucidar o ocorrido. Não obstante, as únicas testemunhas ouvidas, policiais militares, declararam não recordar do ocorrido.

Entendo que, nessas condições, não é possível atribuir ao réu a autoria das agressões
. (...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor da agressão.

Esclareço.

A vítima
KATIA FURTADO SOLIMÕES
durante o seu depoimento, declarou que as partes estavam em uma festa, sob ingestão de álcool, e
por ciúmes, houve uma confusão, mas não se recorda do fato por que estava muito alcoolizada durante o ocorrido, mas lembra que, quando se deu conta, já estava na delegacia da mulher. Sabe que a sua irmã também agrediu o réu. A vítima ficou com alguns machucados no rosto. Não é verdade que sofria violência por parte dele antes. Ele foi preso em flagrante. Não fez exame de corpo de delito. Não bateu nele. Não queria ir à delegacia, mas foi levada pelos policiais. Os acontecimentos foram rápidos e todos estavam alcoolizados.

As testemunhas Rômulo José de Souza Cunha e Raimundo Damião da Silva Porfírio
relataram que não recordam do fato.

O acusado CLEITON SANTOS DOS SANTOS, ao ser interrogado respondeu que estava sob efeito de álcool e não recorda direito do que
aconteceu. Estavam em uma festa, bebendo desde cedo, acompanhados da irmã dela. O réu e a vítima passaram a ter ciúmes mútuos e a empurrar um ao outro. Quando deu por cima, já estava na viatura, ao lado da vítima, indo para a delegacia. Não se recorda de ter batido nela. Houve sim uma discussão entre as partes por conta de ciúmes. Ele estava com a roupa rasgada, mas não lembra quem o agrediu.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer,
É necessário observar que os fatos são graves, e ainda, o Promotor de
Justiça até se esforçou no sentido de ver punido o acusado, todavia, as provas não são
suficientes para levá-lo a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 03/10/2022